Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Exceção de Pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, do CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública).
2 – É certo que a Exceção de Pré-executividade permite, tão somente, a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória.
3 – A ausência de responsabilidade tributária dos sócios, sob alegação de inexistência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN), requer dilação probatória. Entrementes, de acordo com o que preconiza a Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
4 – Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de Exceção de Pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as Certidões de Dívida Ativa (arts. 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80). No caso dos autos, forçoso concluir que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da Exceção de Pré-executividade.
5 – Ante a presunção de liquidez e certeza das CDAs, a via utilizada pela parte Executada é inadequada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos Embargos à Execução.
6 – Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital. Se os nomes dos Executados/Agravantes figuram nas Certidões de Dívida Ativa, incumbe-lhes o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que gozam as CDAs, apresentando prova inequívoca (art. 3, parágrafo único, da Lei 6.830/80).
7 – Não se opera a prescrição se a Fazenda Pública ajuíza a ação de execução logo após a constituição definitiva do crédito tributário e a demora decorre dos mecanismos insuficientes do Poder Judiciário, sendo aplicável, em tais hipóteses, a Súmula 106 do STJ.
Agravo de Instrumento desprovido.